Tribunal: TJDFT
Processo: 0714743-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HONORATO DA CONCEIÇÃO contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do inventário no 0703673-50.2021.8.07.0002, movido por INGRID TALITHA DE SOUSA ALVES, indeferiu o pedido de realização de vistoria cautelar de veículo que compõe o espólio de João Paulo Santana da Conceição, cuja venda foi autorizada judicialmente. Em suas razões recursais, o Agravante defende que o intuito da vistoria a ser realizada por empresa privada é resguardar o espólio de eventuais ações judiciais do comprador do veículo, evitando, assim, que se alegue, futuramente, falhas ou defeitos, inclusive ocultos, que possam resultar em despesas ao espólio. Ressalta que a vistoria pretendida, que verifica, em regra, mais de 250 (duzentos e cinquenta) itens, não se confunde com a exigida por lei para a transferência de veículo, uma vez que a inspeção realizada pelo Detran é bem mais simples e não tem como objetivo verificar o estado de conservação do bem, mas sim a regularidade dos números de chassi e motor e a presença de itens obrigatórios de segurança. Informa que a medida será custeada integralmente pelo Agravante, não gerando qualquer ônus ao espólio. Diante da autorização judicial para a venda do veículo descrito nos autos, pede a concessão da tutela provisória de urgência a fim de que seja autorizada a realização da vistoria cautelar, requerendo, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela pretendida. Preparo comprovado no ID 35145565. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, a concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela vindicada, por considerar ausente fundamentação hábil que justifique a necessidade e urgência do pleito para a efetividade do processo. Diante de autorização judicial para a alienação de automóvel que compõe o espólio dos bens de João Paulo Santana da Conceição, verifica-se que o requerimento do Agravante funda-se no receio de que futuramente o espólio seja onerado com ações judiciais de eventual comprador alegando vícios ou defeitos no veículo. Com efeito, a pretensão vislumbra um dano hipotético não compatível com a urgência inerente à concessão da tutela antecipatória, mostrando-se, inclusive, desnecessária aos fins pretendidos, os quais, no caso, tratando-se de processo de inventário pelo rito do arrolamento comum, consistem em desonerar o espólio dos custos da manutenção do veículo. Ocorre que já houve autorização judicial para a venda do bem, de modo que se esvazia, a curto prazo, o receio com gastos para sua manutenção que possam ser atribuídos ao espólio. Dentro do contexto apresentado nos autos, não vislumbro a necessidade da medida requerida, o que afasta, por ora, a viabilidade da concessão da tutela recursal antecipada. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator